Tribunal: TJMMG
Processo: 2000649-55.2024.9.13.0005
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO - COMPETÊNCIA Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005 Referência: Processo n. 2000406-17.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento:19/02/2025 Publicação: 28/02/2025 Decisão: unânime EMENTA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. PREVENÇÃO POR ATUAÇÃO PRÉVIA EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INCIDÊNCIA DO ART. 94 DO CPPM. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de jurisdição suscitado em decorrência da atuação do suscitante em Procedimento Investigatório Criminal e do suscitado em Inquérito Policial Militar que envolvem os mesmos fatos e partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restou caracterizada a prevenção da suscitante por manifestação judicial prévia em Procedimento Investigatório Criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação em Procedimento Investigatório Criminal tornou prevento o Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por força do artigo 94 do CPPM. IV. DISPOSITIVO 4. Incidente conhecido e declarada a competência do Juízo da 4ª AJME, ora suscitante. _______ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 94. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante a Juíza de Direito Substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME) e suscitado o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em firmar a competência do Juízo da 4ª AJME para processar e julgar a Ação Penal n. 2000649-55.2024.9.13.0005. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em face do juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), por ter este TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 declinado de sua jurisdição nos autos do Processo de n. 2000649-55.2024.9.13.0005, em virtude de suposta prevenção do Juízo da 4ª AJME, por atuação nos Autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004. A eminente juíza de direito substituta em cooperação da 4ª AJME, suscitante, nega sua competência para processar os Autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: I – Do cabimento: [...] Foi oferecida denúncia pelo órgão de execução do Ministério Público Estadual, lastreada nos autos n. 2000520-50.2024.9.13.0005 (5ª AJME), que, após lançamento no sistema e-proc, foi distribuída para o Juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar (5ª AJME), recebendo o n.º 2000649-55.2024.9.13.0005. A questão processual refere-se aos autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005 (5ª AJME), autos n. os 2000520-50.2024.9.13.0005 (5ª AJME) e autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004 (4ª AJME). Inicialmente existiam dois feitos: a) O PIC n. 2000406-17.2024.9.13.0004 (instaurado no âmbito da atividade de controle externo da atividade policial, conforme evento 1-NF/PIC2, fl. 03-04) e distribuído para a 4ª AJME, por força das ADI's 6298, 6299, 6300 e 6305, ora Juízo Suscitante; b) O IPM n. 2000520-50.2024.9.13.0005 (instaurado para apurar a materialidade e autoria de crime militar) perante a 5ª AJME, sob a atribuição do Exmo. Juiz de Direito Substituto George Walter Barreto Paviotti. Em relação aos autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004 (4ª AJME), é necessário informar que se trata de procedimento investigatório criminal instaurado no órgão em 02.07.2024, no âmbito da atividade de controle externo da atividade policial (art. 129, I e VII), evento 1-NF/PIC2, fl. 03-04, ou seja, foi aberto após a instauração do IPM 107.079/2024 no âmbito da PMMG, que ocorreu em 22.04.2024. [...] Em relação ao IPM n. 2000520-50.2024.9.13.0005, observo que se trata de investigação realizada de forma completa no Inquérito Policial Militar 107.079/2024 no âmbito da PMMG, que se destinou a apurar a autoria e materialidade de crimes militares, já tendo sido relatado e solucionado, sendo que este é o procedimento que fundamenta o oferecimento de denúncia no autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005, no Juízo Suscitado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O Juízo da 4ª AJME com atribuição para o PIC n. 2000406-17.2024.9.13.0004, ora Suscitante, e o Juízo da 5ª AJME (Exmo. Juiz de Direito Substituto George Walter Barreto Paviotti) responsável pelo IPM n.º 2000520-50.2024.9.13.0005 (IPM 107.079/2024) não determinaram a reunião dos procedimentos de investigação justamente porque a atividade de controle externo da atividade policial possui natureza jurídica e finalidade diversa da investigação realizada pela Polícia Militar quando empenhada na atividade de polícia judiciária. Considerando que a apuração por meio de inquérito policial militar no âmbito da polícia judiciária e que as investigações do Ministério Público Estadual no âmbito da atividade de controle externo da atividade policial possuem finalidades diferentes e podem levar a resultados diferentes, cada feito continuou tramitando separadamente, sendo tal fato de ciência dos Juízos envolvidos, conforme evento 3-CERT1 nos autos do IPM n. 2000520-50.2024.9.13.0005 (IPM 107.079/2024). Ainda que se pudesse cogitar sobre a reunião das duas investigações, é de ser observado que a legislação processual sequer obriga a reunião dos feitos de forma taxativa até porque nada dispõe sobre regras de prevenção, conexão e continência relativas aos procedimentos de investigação que tramitam na etapa pré-processual, conforme adiante se demonstrará. A denúncia nos autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005 (5ª AJME) é integralmente lastreada no IPM n. 2000520-50.2024.9.13.0005 (5ª AJME), referentes ao Inquérito Policial Militar – IPM sob n 107.079/2024. Além disso, possui objeto mais amplo e específico do que o objeto de apuração nos autos n.º 2000406-17.2024.9.13.0004, tanto em relação às pessoas investigadas, quanto aos crimes apurados, transgressões disciplinares e medidas cautelares requeridas. Diante do encerramento das investigações nos autos n. 2000520-50.2024.9.13.0005 (5ª AJME), com o consequente oferecimento de denúncia, o órgão de execução ministerial apresentou requerimento de arquivamento e remessa dos autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004 (4ª AJME) à 5ª AJME para vincular aos autos n.2000649-55.2024.9.13.0005. Este Juízo Suscitante proferiu decisão judicial autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004 (4ª AJME), conforme evento 28-DEC1, em 02.12.2024, às 11h36min, acolhendo o requerimento ministerial e determinando a remessa dos autos à 5ª AJME, uma vez que entendeu ser incompetente para processar o feito, razão pela qual os autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004 (4ª AJME) estão encerrados no âmbito jurisdicional desta Suscitante. Após a decisão nos autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004 por este Juízo Suscitante, foi proferida decisão nos autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005, pelo Juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar (Exmo. Juiz de Direito respondendo pela titularidade Marcus Nery Filho), conforme evento 6-SENT1, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 em 02.12.2024, 15h59min, determinando a remessa dos autos à 4ª AJME para vincular aos autos n.º 2000406-17.2024.9.13.0004 (4ª AJME): [...] O Juízo Suscitado (5ª AJME) desconsiderou que o Juízo Suscitante (4ª AJME) já havia proferido decisão anterior, que, reconhecendo sua incompetência, acolheu o requerimento do órgão ministerial para remeter os autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004 à 5ª AJME e que, a partir daquele momento, deixou de deter competência para qualquer apreciação judicial em relação aos fatos. [...] Nesse sentido, a investigação criminal, que foi realizada de forma completa quanto à repressão penal para apurar autoria e materialidade de crimes militares, foi feita nos autos do Inquérito Policial Militar de n 2000520-50.2024.9.13.0005, que tramita perante a 5º AJME, sob a competência do Exmo. Juiz de Direito Substituto George Walter Barreto Paviotti. [...] Ainda autos n. 2000520-50.2024.9.13.0005 (5ª AJME), evento 10, todas as peças do IPM foram juntadas, sendo que, conforme evento 10-PEÇAS IPM13, foi apresentada homologação do inquérito, com indiciamentos, tendo o Juízo novamente diligenciado, consoante evento 15 para que o Ministério oferecesse denúncia ou requeresse prorrogação, para além de outros requerimentos. É imperioso ressaltar que também por tal razão, nos autos do Procedimento Investigatório Criminal que tramitou perante a 4ª AJME (autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004), o órgão de execução do Ministério Público formulou pedido de arquivamento, ocasião em que o requerimento foi acolhido e foi determinada a redistribuição para a 5ª AJME, conforme decisão de evento 28 (Autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004, em 02.12.2024, às 11:36:38), de modo que o feito sequer está em tramitação. O que se observa, em suma, é que a decisão do Juízo Suscitado nos autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005 foi proferida em 02.12.2024, às 16:14:39, ou seja, após a decisão do presente Juízo Suscitante nos autos 2000406-17.2024.9.13.0004, que foi proferida em 02.12.2024, às 11h36. Desse modo, a decisão do Juízo Suscitado (5ª AJME) desconsiderou o esgotamento da atividade jurisdicional deste Juízo Suscitante (4ª AJME) em razão da decisão judicial que acolheu a manifestação ministerial para remessa dos autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004 a outro Juízo com fulcro na distribuição do processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005 (com denúncia), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ignorando também que esta última é lastreada nos autos n. 2000520-50.2024.9.13.0005 (5ª AJME). III - Dos fundamentos de fato e direito por parte do Juízo Suscitante: [...] Nesse contexto, este Juízo Suscitante (4ª AJME), com amparo na doutrina e na jurisprudência, entende que a controvérsia está adstrita ao Juízo da 5ª AJME, por, ao menos, três fundamentos jurídicos: a) não existe conexão ou continência entre ação penal e inquéritos/procedimentos investigatório criminal com objetos diversos. b) não há conexão ou continência entre procedimentos de investigação que tramitam em juízos diversos quando há em um deles denúncia oferecida e quando há divergência de objeto e fatos em apuração. c) não há conexão ou continência entre procedimentos de investigação que tramitam em juízos diversos quando em um Juízo já foi proferida decisão reconhecendo a sua incompetência e determinando a remessa dos autos a outro Juízo, como foi o caso deste Juízo Suscitante nos autos n. 2000406-17.2024.9.13.0004 Este Juízo Suscitante, respeitosamente, reafirma seu entendimento no sentido de que não tem competência jurisdicional para processar e julgar os autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005, que foi remetido ao Juízo da 4ª AJME, por entender que a sua própria competência está encerrada, já que foi proferida decisão anterior (em 02.12.2024, às 11h36min) nos autos n.º 2000406-17.2024.9.13.0004, acolhendo o parecer ministerial para remessa dos autos a outro Juízo, o que necessariamente implicou no reconhecimento de sua incompetência para continuar o processamento do feito, findando a competência jurisdicional deste Juízo Suscitante. Este Juízo Suscitante, respeitosamente, entende que o conflito, agora, está adstrito ao Juízo Suscitado (5ª AJME) em razão dos autos n.º nº 2000520-50.2024.9.13.0005 por ser o inquérito policial militar que exatamente subsidiou a denúncia oferecida nos autos n.º 2000649-55.2024.9.13.0005. Além disso, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, não existe conexão ou continência entre ação penal e inquéritos/procedimentos investigatórios criminais ou entre estes últimos, o que foi o fundamento utilizado pelo Juízo Suscitado (5ª AJME) para remeter os autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005 ao Juízo da 4ª AJME, conforme decisão de evento 6-DEC1. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 A decisão acima mencionada pode ser aplicada ao presente caso justamente porque o feito n. 2000406-17.2024.9.13.0004 sequer está mais no âmbito de competência deste Juízo Suscitante diante da decisão de evento 28-DEC1 enquanto já outro feito com denúncia já oferecida. Quando este Juízo Suscitante proferiu a decisão de evento 28-DEC1 nos autos n.2000406-17.2024.9.13.0004 considerou exatamente as lições doutrina no sentido de que regras de conexão e continência são aplicáveis às ações penais e que mesmo quando aplicáveis, excepcionalmente, aos procedimentos de investigação aquele feito que for mais amplo absorve aquela investigação de menor amplitude, sendo que no presente caso a investigação mais ampla está nos autos n. 2000520-50.2024.9.13.0005 (5ª AJME), que trata do IPM 107.079/2024. A mera análise das peças de investigação juntadas nos autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005 (5ª AJME) indica que são, na verdade, as mesmas peças do IPM n. 2000520-50.2024.9.13.0005 (5ª AJME) e que a denúncia oferecida atendeu ao pronunciamento deste último Juízo, conforme evento 28. IV - Da conclusão Com todas as razões acima, a controvérsia relativa ao juízo competente no presente momento remanesce apenas no Juízo da 5ª AJME. [...] Isso porque a denúncia juntada nos autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005 (5ª AJME), refere-se aos autos n.º 2000520-50.2024.9.13.0005 (5ª AJME), cujo IPM foi devidamente instruído, relatado e solucionado, com indiciamentos, não indiciamentos, pedido de prisão preventiva e reconhecimento de indícios de transgressões disciplinares residuais, com diversos pronunciamentos jurisdicionais do Juízo, ao passo que este Juízo (4ª AJME), ora Suscitante, já proferiu decisão definitiva e anterior nos autos n.2000406-17.2024.9.13.0004, que, reconhecendo sua incompetência, acolheu o requerimento ministerial e determinou a remessa dos autos à 5ª AJME, de modo que a partir daquela decisão o feito foi encerrado no âmbito deste Juízo Suscitante. DECISÃO: Considerando toda o exposto: 1. SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre o Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (4ª AJME) e a 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (5ª AJME), Juízos responsáveis pelos autos n. 2000649-55.2024.9.13.0005 e pelos autos n. 2000520-50.2024.9.13.0005, nos termos do art. 112, I, “b”, do CPPM c/c art. 12, IV e art. 288, ambos da Resolução nº 167/2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] (Evento 11, DEC1, Processo n. 20006495520249130005, Procedimento Investigatório Criminal) Registra-se que o presente feito foi inicialmente distribuído ao desembargador Osmar Duarte Marcelino, que, em análise preliminar, designou a juíza de direito substituta da 4ª AJME (suscitante) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 289, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) (Evento 6, DEC1, Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005, Conflito de Jurisdição). Requisitadas informações, o e. juiz de direito substituto da 5ª AJME, ora suscitado, assim se manifestou, in verbis: Em 10/7/2024, foram distribuídos os autos 2000406-17.2024.9.13.0004 ao MM. Juízo cooperador da 4ª AJME, por sorteio, para controle judicial de PIC 32.16.0327.0084422/2024-06, que apura crimes supostamente cometidos por militares PMMG (envolvidos/investigados: Daniel da Silva Barbosa, Emauel Romualdo Gonzaga, Felipe Cardoso Camara e Maurino Lisboa Gomes), em Nova Módica/MG, em contexto fático que teve como ofendidos Adão Martins Gomes e Gilcimar Lopes Pereira, Nilton de Oliveira Silvério, Gedyson Francisco Cardoso dos Santos e Leonardo Dias da Rocha. Em 28/8/2024, nos autos 2000406-17.2024.9.13.0004, de controle da respectiva investigação, o MM Juízo cooperador da 4ª AJME exarou pronunciamento de processo 2000406-17.2024.9.13.0004/MG, evento 9, DESP1. Em 30/8/2024, foram distribuídos os autos 2000520-50.2024.9.13.0005 à 5ª AJME, por sorteio, para controle judicial de IPM 107.079/2024/19ºBPM, que apura crimes supostamente cometidos por militares PMMG (envolvidos/investigados: Daniel da Silva Barbosa, Emauel Romualdo Gonzaga, Felipe Cardoso Camara e Maurino Lisboa Gomes), em Nova Módica/MG, em contexto fático que teve como ofendidos Adão Martins Gomes e Gilcimar Lopes Pereira, Nilton de Oliveira Silvério, Gedyson Francisco Cardoso dos Santos e Leonardo Dias da Rocha. Em 12/9/2024, nos autos 2000520-50.2024.9.13.0005, de controle da respectiva investigação, em atendimento à manifestação ministerial de processo 2000520- 50.2024.9.13.0005/MG, evento 6, MANI1, foi concedida, por este Juízo cooperador da 5ª AJME, em processo 2000520-50.2024.9.13.0005/MG, evento 8, DESP1, vista dos autos ao MP, por intermédio de Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial de Itambacuri/MG, por 20 dias. Em 16/10/2024, foram distribuídos os autos 2000649-55.2024.9.13.0005 à 5ª AJME, por sorteio, instruídos de denúncia oferecida em processo 2000649- 55.2024.9.13.0005/MG, evento 1, DENUNCIA1, em face dos militares Daniel da Silva Barbosa e Emauel Romualdo Gonzaga, incursionando-os nas penas de crimes de tortura, por contexto fático ocorrido em Nova Módica/MG, que teve como ofendidos Adão Martins Gomes, Gilcimar Lopes Pereira e Nilton de Oliveira Silvério. Em 28/11/2024, processo 2000520-50.2024.9.13.0005/MG, evento 35, MANI1, o MP requereu o reconhecimento de litispendência entre os feitos 2000520- 50.2024.9.13.0005, 2000406-17.2024.9.13.0004 e 2000649-55.2024.9.13.0005, de controle judicial de investigações que entendeu apurarem o contexto fático, com consequente arquivamento e juntada de cópia do teor do primeiro no de n. 2000649- 55.2024.9.13.0005. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em 2/12/2024, processo 2000649-55.2024.9.13.0005/MG, evento 6, SENT1, foi declinada a competência, pelo MM. Juízo que responde pela titularidade da 5ª AJME, para processamento e julgamento dos autos 2000649-55.2024.9.13.0005. Em 4/12/2024, processo 2000649-55.2024.9.13.0005/MG, evento 11, DEC1, foi suscitado conflito negativo de competência pelo MM. Juízo cooperador da 4ª AJME, em face de ambos os Juízos da 5ª AJME, o que responde pela titularidade e este cooperador. Em 8/12/2024, processo 2000520-50.2024.9.13.0005/MG, evento 38, DEC1, foi reconhecida, por este Juízo cooperador da 5ª AJME, a prevenção do MM. Juízo cooperador da 4ª AJME para exercer o controle judicial das investigações de que tratam os autos de controle 2000520-50.2024.9.13.0005, sendo eles, assim, redistribuídos. Este Juízo cooperador da 5ª AJME, quando determinou a redistribuição por prevenção dos autos 2000520-50.2024.9.13.0005 ao MM. Juízo cooperador da 4ª AJME, não suscitou conflito negativo de competência em face desse último juízo, porque compreendeu inexistir pressuposto processual de interesse para tanto. O conflito negativo, para ser instaurado, pressupõe que antes de sua suscitação haja anterior negativa de competência com remessa dos autos, o que não ocorreu no caso dos autos 2000520-50.2024.9.13.0005, na medida em que o MM Juízo cooperador da 4ª AJME, em momento algum, remeteu anteriormente os autos para este Juízo cooperador da 5ª AJME. (Evento 10, Processo n. Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005, Conflito de Jurisdição) Em parecer, o douto procurador de justiça opinou para que seja declarada a competência do Juízo da 4ª AJME, ora suscitante, para processar e julgar o feito, com base nos seguintes argumentos: Trata-se de conflito negativo de competência em que figuram a Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME, como suscitante, e o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, como suscitado (evento 11 dos autos de 1ª instância). Em 10/07/2024, o PIC nº MPE 32.16.0327.0084422/2024-06 foi distribuído por sorteio à 4ª AJME sob o nº 2000406- 17.2024.9.13.0004 (evento 1 dos autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004), de onde se extrai o primeiro pronunciamento da Juíza de Direito Substituta em 28/08/2024 (evento 9 dos autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004), ao passo que em 30/08/2024 foi distribuída também por sorteio a Portaria nº 107.079/2024/19º BPM à 5ª AJME sob o nº 2000520- 50.2024.9.13.0005 (evento 1 dos autos nº 2000520-50.2024.9.13.0005), sendo certificada a existência de possível relação deste feito com aquele nº 2000406-17.2024.9.13.0004 (evento 3 dos autos nº 2000520-50.2024.9.13.0005) Oferecida a denúncia no dia 16/10/2024, os autos foram distribuídos à 5ª AJME (evento 1 - DENUNCIA1 dos autos de 1ª instância), sendo, novamente, certificada a possível existência de vinculação deste feito com e os outros processos supracitados (evento 3 dos autos de 1ª instância). Em 28/11/2024, o Promotor de Justiça requereu nos autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004 o reconhecimento de litispendência entre os processos nºs 2000406-17.2024.9.13.0004 e 2000649-55.2024.9.13.0005, com o consequente arquivamento do primeiro e a juntada da respectiva cópia ao segundo feito (evento 27 dos autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004), o que foi acolhido pela Juíza de Direito Substituta da 4ª AJME, com fundamento na existência de conexão (evento 28 dos autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004). Também no dia 28/11/2024, o representante Ministerial formulou o mesmo pedido nos autos nº 2000520-50.2024.9.13.0005 (evento 35 dos autos nº 2000520-50.2024.9.13.0005), pleito este que foi deferido pelo Juiz de Direito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Substituto da 5ª AJME, sob o fundamento de ser responsável pela lide o juízo que primeiro se pronunciou no feito, nos termos do artigo 94 do Código de Processo Penal Militar, devendo o juízo da 4ª AJME ser reconhecido como prevento (evento 38 dos autos nº 2000520-50.2024.9.13.0005). Contudo, nos autos nº 2000649- 55.2024.9.13.0005, o Dr. Marcos Luiz Nery Filho, Juiz de Direito Substituto atuante na 5ª AJME declinou a competência, ao fundamento de que o PIC foi distribuído à 4ª AJME no dia 10/07/2024, tendo sido realizados atos jurisdicionais relativos à matéria investigada pelo aludido juízo, o que torna forçoso o reconhecimento do princípio da prevenção aos autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004, consoante a decisão constante do evento 6 (autos de 1ª instância). Redistribuído o feito por prevenção à 4ª AJME (evento 8 dos autos de 1ª instância), a Juíza de Direito Substituta Renata Rodrigues de Pádua suscitou conflito negativo de competência, pautando-se no fato de haver proferido decisão definitiva e anterior nos autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004, onde reconheceu sua incompetência, nos termos da decisão datada de 04/12/2024 (evento 11 dos autos de 1ª instância). Encaminhados os autos, então, ao Tribunal de Justiça Militar (evento 13 dos autos de 1ª instância), vieram, em seguida, com vista à Procuradoria de Justiça, nos termos dos artigos 117 do CPPM e 289, § único, do RITJMMG, em atenção ao despacho constante do evento 6 (autos de 2ª instância). Pois bem, antes de ocorrer a distribuição da Portaria nº 107.079/2024/19º BPM em 30/08/2024 (evento 1 dos autos nº 2000520- 50.2024.9.13.0005), bem como do oferecimento da denúncia no dia 16/10/2024, ambos à 5ª AJME (evento 1 - DENUNCIA1 dos autos de 1ª instância), precisamente em 10/07/2024 o procedimento investigatório criminal nº MPE 32.16.0327.0084422/2024-06 já havia sido distribuído à 4ª AJME sob o nº 2000406-17.2024.9.13.0004 (evento 1 dos autos nº 2000406-17.2024.9.13.0004), consoante, inclusive, é possível extrair das Certidões constantes dos eventos 3 (autos nº 2000520-50.2024.9.13.0005) e 6 (dos autos de 1ª instância). Diante disso, nota-se que, tanto o PIC nº MPE 32.16.0327.0084422/2024-06, quanto a Portaria nº 107.079/2024/19º BPM, versam sobre fatos ocorridos no mesmo dia, hora e local, envolvendo as mesmas partes, denotando, assim, evidente identidade entre os objetos e circunstâncias espaciotemporais. Nesse contexto, parece-me absolutamente clara a presença do instituto da conexão previsto no artigo 99, alíneas “b” e “c”, do CPPM, de modo que a questão da competência se resolve, no caso, pela regra da prevenção, nos termos do que dispõe o artigo 94 do CPPM. Pelo exposto, a Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, ora suscitante, para processar e julgar o feito. (Evento 13, Processo n. Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005, Conflito de Jurisdição) Ato contínuo, o eminente desembargador relator, Osmar Duarte Marcelino, entendeu pela prevenção deste relator em face da sua prévia manifestação no Habeas Corpus n. 2000202-82.2024.9.13.0000 e, por tal razão, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria (Evento 13, Processo n. Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005, Conflito de Jurisdição). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em face do juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Na espécie, ambos os magistrados (suscitante e suscitado), acolhendo o argumento de litispendência apresentado pelo representante do ministério público, determinaram, cada qual nos autos sob sua jurisdição, a junção dos Processos 2000520-50.2024.9.13.0005 [Inquérito Policial Militar (IPM)] e 2000406-17.2024.9.13.0004 [Procedimento Investigatório Criminal (PIC)] ao Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005, em que consta oferecimento de denúncia (Eventos 35 e 27, respectivamente no IPM e no PIC). Também em suas respectivas esferas de atuação, ambos declinaram de sua competência, sendo que o Juízo da 4ª AJME, nos autos do PIC n. 2000406-17.2024.9.13.0004, assim decidiu: Vistos, etc. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal - PIC instaurado para apurar a prática de "crimes supostamente cometidos por Policiais Militares no município de Nova Módica que culminaram nas mortes das vítimas Adão Martins Gomes e Gilcimar Lopes Pereira, assim como em lesões corporais das vítimas Nilton de Oliveira Silvério, Gedyson Francisco Cardoso dos Santos e Leonardo Dias da Rocha”, conforme evento 01. No evento 27-PED ARQUIVAMENTO1, o órgão do Ministério Público formulou requerimento pela homologação do arquivamento destes autos, nos seguintes termos: "Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal n.° 32.16.0327.0084422/2024-06 instaurado para apurar crimes supostamente cometidos por Policiais Militares no município de Nova Módica que culminaram nas mortes das vítimas Adão Martins Gomes e Gilcimar Lopes Pereira, assim como em lesões corporais das vítimas Nilton de Oliveira Silvério, Gedyson Francisco Cardoso dos Santos e Leonardo Dias da Rocha. Contudo, verifica-se que foi distribuído o processo n.° 2000649- 55.2024.9.13.0005 apurando o mesmo fato, conforme certidão contida no evento 19, no qual o Parquet ajuizou denúncia contra os militares. Sendo assim, o Ministério Público de Minas Gerais pugna pelo reconhecimento da litispendência entre ambos os processos, com consequente arquivamento deste feito e juntada de cópia destes autos àquele, na forma dos arts. 95, III e 110, ambos do Código de Processo Penal.” (Grifos) DIANTE DO EXPOSTO: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Considerando que foi oferecida denúncia nos autos de nº 2000649-55.2024.9.13.0005, em tramitação na 5ª Auditoria de Justiça Militar (5ª AJME), relativa aos mesmos fatos e com os mesmos envolvidos, observo que há conexão, de modo que devem tramitar de forma conjunta. 1. DETERMINO a redistribuição dos presentes autos e dos autos relacionados (2000507-57.2024.9.13.0003) à 5ª Auditoria, a fim de que sejam vinculados/relacionados aos autos da ação penal nº 2000649- 55.2024.9.13.0005, a qual possui atribuição para analisar o requerimento de arquivamento da presente investigação, na forma do art. 128 do CPPM. 2. À Secretária do Juízo, DETERMINO que proceda a devida redistribuição. (EVENTO 28) O Juízo da 5ª AJME, por sua vez, assim determinou nos autos do IPM n. 2000520-50.2024.9.13.0005: Vistos. O MP pugnou, em evento 35, MANI1, pelo reconhecimento de litispendência entre os presentes autos e os de n.º 2000406-17.2024.9.13.0004 e n.º 2000649-55.2024.9.13.0005, de controle judicial de investigações que apuram o mesmo fato. Compulsando os referidos feitos, verifico ter razão o MP, quando alude que eles apuram o mesmo fato. Nada obstante, o fato é apurado por veículos pré-processuais, sendo questionável pensar-se em "lide em pendência". Sob esse fundamento, entendo mais adequado o reconhecimento da prevenção (instituto que encontra previsão para a fase pré-processual, cf. arts. 94 do CPPM) do primeiro juízo que tomou medida de controle judicial em relação ao fato sob apuração, qual seja, o da 4ª AJME, que exerce o controle judicial de autos n.º 2000406-17.2024.9.13.0004 e se pronunciou naquele feito em 28/8/2024, quando ainda sequer havia sido distribuído o presente. Ante o exposto, com fundamento no arts. 94 do CPPM, reconheço prevento para exercer o controle judicial dos presentes autos o MM. juízo da 4ª AJME responsável pelos autos de controle judicial de PIC n.º 2000406-17.2024.9.13.0004, pelo que determino seja o presente feito redistribuído de forma relacionada àquele. (EVENTO 38) Verifica-se, portanto, que os dois Juízos apresentam razões que deverão ser consideradas a fim de se apurar a competência para julgamento da ação penal. Da análise dos autos, verifica-se que o Processo n. 2000406-17.2024.9.13.0004 – PIC-MP – foi distribuído no dia 10/07/2024 à 4ª AJME, tendo a ora suscitante promovido a sua análise e proferido despacho judicial em 28/08/2024 (Evento 9). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 O IPM, por sua vez, restou distribuído por sorteio à 5ª AJME em 30/08/2024 (Evento 1), sob a numeração 2000520-50.2024.9.13.0005, sendo atribuído ao suscitado. Nos autos do Processo n. 2000649-55.2024.9.13.0005, que até o oferecimento do presente conflito tramitava na 5ª AJME, foi distribuído em 16/10/2024, mediante o oferecimento de denúncia pelo representante do Ministério Público. Seus fundamentos decorrem do IPM n. 107.079/2024-19º BPM, tendo como denunciados os militares Daniel da Silva Barbosa e Emanuel Romualdo Gonzaga, como incursos nas disposições do art. 1º, II, e § 4°, I, da Lei n. 9.455/97, por duas vezes, e do art. 1°, II, e §§ 3° e 4°, I, da Lei n. 9.455/97, por duas vezes. Percebe-se, assim, que, tanto os autos do PIC (Processo n. 2000406-17.2024.9.13.0004), quanto do IPM (Processo n. 2000520-50.2024.9.13.0005), referem-se aos mesmos fatos e às mesmas partes. Ocorre que os procedimentos investigativos aportaram nesta Justiça Militar em momento distintos. O primeiro a aportar nesta justiça castrense foi o PIC n. 2000406-17.2024.9.13.0004, distribuído em 10/07/2024 junto ao Juízo da 4ª AJME. Posteriormente, em 30/08/2024, aportou o IPM, que, distribuído à 5ª AJME, recebeu o número 2000520-50.2024.9.13.0005. Dessa forma, resta incontroverso que, com a atuação no PIC, o Juízo da 4ª AJME se tornou prevento, antes da análise do IPM pelo juízo da 5ª AJME. In casu, aplicam-se os exatos termos do art. 94 do Código de Processo Penal Militar: Prevenção. Regra Art. 94. A competência firmar-se-á por prevenção, sempre que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia. Pelo exposto, declaro a competência do Juízo da 4ª AJME, ora suscitante, para processar e julgar a Ação Penal n. 2000649-55.2024.9.13.0005. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, fixar a competência do Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, ora suscitante, para processar e julgar a Ação Penal n. 2000649-55.2024.9.13.0005. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para fixar a competência do Juízo da 4ª AJME, ora suscitante, para processar e julgar a Ação Penal. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator